Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-10.2019.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-10.2019.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANANIAS TEIXEIRA DE SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE SINAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de operadora de telefonia móvel, sob alegação de falhas reiteradas e prolongadas na prestação do serviço no Município de Rafael Jambeiro/BA, no período de 15 de dezembro de 2017 a 5 de janeiro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a alegada interrupção prolongada do serviço de telefonia móvel, desacompanhada de prova mínima individualizada quanto à efetiva falha e aos prejuízos sofridos pelos Autores, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável e ensejar a responsabilidade civil da operadora Ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, sem que isso implique inversão automática do ônus da prova.

A inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de julgamento e não exime o consumidor da apresentação de prova mínima capaz de conferir verossimilhança às alegações deduzidas.

Incumbe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quando não demonstrada hipossuficiência técnica ou impossibilidade de produção da prova.

Os Demandante limitaram-se a alegações genéricas de falha na prestação do serviço, sem indicação precisa de datas, períodos ou extensão das interrupções, tampouco comprovaram prejuízos efetivamente sofridos.

Documentos como abaixo-assinado de terceiros e procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público (ID 94042331) não demonstram, por si sós, que os Autores tenham sido individualmente atingidos pelas falhas alegadas.

Extratos de utilização das linhas telefônicas juntados pela Ré indicam uso regular do serviço no período questionado (IDs 94042362, 94042366, 94042371 e 94042373), não havendo impugnação específica capaz de infirmar sua credibilidade.

Ausente prova mínima da falha na prestação do serviço e do dano alegado, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, afastando-se o dever de indenizar.

Mantida a improcedência da demanda, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002256-84.2023.8.26.0197, Rel. Des. Marrone Sampaio, j. 18.11.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000061-06.2018.8.11.0111, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 01.02.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000866-29.2019.8.05.0182, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 04.02.2021; TJ-BA, Apelação nº 8001435-31.2017.8.05.0172, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, j. 19.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000518-10.2019.8.05.0053, em que figuram como apelantes ANANIAS TEIXEIRA DE SANTANA E OUTROS e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239